Tribunal: STF
Processo: ADPF 801
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  
    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, tendo como objeto a Emenda à Lei Orgânica do Município de Itaguaí nº 86/2020, que alterou o art. 45 da Lei Orgânica Municipal, para reduzir o número de vereadores de 17 para 11.
    Eis o teor da norma impugnada:
    Art. l° Fica alterada a redação do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Itaguaí, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
    "Art. 45 A Câmara Municipal de Itaguaí será composta por 11 (onze) Vereadores”.
     Art. 2° Esta Emenda entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
    O autor alega ofensa ao art. 29, inc. IV, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, da eficiência, da economicidade, da moralidade e do pluralismo político.
    Aduz que, embora a Constituição Federal não estabeleça limite mínimo de vereadores para cada Município, deve haver um parâmetro a limitar a liberdade legislativa municipal, de forma a evitar um subdimensionamento do Poder Legislativo local. Para tanto, afirma ser “tácito que o limite mínimo de Vereadores proporcional à população é o limite máximo da alínea anterior”.
    Assevera que a redução na representatividade dos vereadores deve observar um critério proporcional à população, “não sendo possível supor que um município com a população (134.819 habitantes) da Cidade de Itaguaí, tendo o número de Vereadores reduzido para 11 estaria adequado a realidade constitucional elencada no artigo 29, inciso IV, alínea “b” da CRFB/88, já que esta alteração estaria equiparando o Município a uma população de 15 mil habitantes”.
    Nesse quadro, alega que a redução drástica no número de vereadores do município acaba por debilitar a capacidade fiscalizatória do Poder Legislativo, além de não importar em qualquer redução de gastos no orçamento anual da Câmara, pois houve a criação concomitante de 52 novos cargos em comissão na instituição.
    Ainda, acrescenta contrariedade ao pluralismo político, argumentando:
     “A importância da representatividade feminina lastreada no pluralismo político ficou terrivelmente comprometida, quando os Vereadores reduziram o número de cadeiras de 17 (dezessete) para 11 (onze), impedindo que 2 (duas) representantes proporcionalmente eleitas tomassem posse, frustrando o preceito constitucional que assegura uma representação com pluralidade e diversidade de gênero, fazendo da Câmara Legislativa de Itaguaí 100% com representatividade do sexo masculino”. 
    Por fim, em sede cautelar, requer a suspensão dos efeitos da Emenda à Lei Orgânica do Município de Itaguaí nº 86/2020, com a consequente restauração da redação anterior do art. 45 da Lei Orgânica Municipal, para garantir a posse imediata dos vereadores eleitos nos moldes da regra previamente estabelecida. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar.
    É o relatório.
    Inviável a arguição.
    De início, destaca-se que, tal como expressamente previsto na Lei nº 9.882/1999 e reiterado pela jurisprudência desta Corte, é cabível arguição de preceito fundamental contra lei municipal. No entanto, dada a natureza extremamente específica desse instrumento de controle concentrado, é exigido para o seu processamento, além da adequação do objeto, outros requisitos previstos na legislação.
    Com efeito, os pressupostos de cabimento da ADPF podem ser subdivididos em pressupostos gerais e o pressuposto específico previsto no art. 1º, parágrafo único, inc. I, da Lei 9.882/1999 (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência . 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. pg. 278-292).
    O último refere-se tão somente às hipóteses em que a ADPF é ajuizada com amparo no referido preceito da lei federal, correspondendo à demonstração da existência de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.
    Os pressupostos gerais, no entanto, são sempre exigíveis, sendo eles: a demonstração de violação em tese a preceito fundamental (caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999); e não haver outro meio eficaz de sanar a lesividade arguida na ação, exigência denominada de princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999).
    Acerca do último pressuposto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou que o outro meio eficaz de sanar a lesão, cuja viabilidade torna incabível a ADPF, deve ser compreendido, no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata (ADPF nº 33/PA, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 7/12/05).
    No caso em apreço, não foi atendido o requisito da subsidiariedade, visto que existem outros meios processuais aptos a sanar a controvérsia posta nos autos, com a abrangência e prontidão exigidas pela jurisprudência desta Corte.
    Dentre eles, destaca-se o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade estadual, o qual afasta a admissibilidade de arguição de descumprimento de preceito fundamental perante este Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, a Constituição Federal de 1988 dispôs, no art. 125, § 2º, sobre a instituição, no âmbito dos Estados, da representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual.
    Cumpre observar que cada ente federado é livre para moldar essa representação da maneira que melhor lhe convier, desde que não afronte cláusulas constitucionais gerais. Nada obstante, os Estados passaram a prever o instrumento em suas Constituições, conferindo-lhe desenho normativo muito semelhante ao da ação direta de inconstitucionalidade federal.
    Nessa linha, o art. 161, inc. IV, alínea a, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro fixa a competência do Tribunal de Justiça para julgar a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição Estadual. Confira-se:
    Art. 161. Compete ao Tribunal de Justiça: (…)
    IV - processar e julgar originariamente:
    a) a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, estadual ou municipal, em face da Constituição Estadual;
    Portanto, existe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, instrumento processual por meio do qual é possível declarar a inconstitucionalidade de lei municipal, retirando-a do ordenamento jurídico com efeito ex tunc, eficácia contra todos e efeito vinculante.
    De outra banda, verifica-se que o requerente fundamenta a arguição na contrariedade ao preceito constitucional federal relativo à composição da Câmara de Vereadores, especificamente quanto ao número máximo de parlamentares em relação à população de cada Município, havendo norma idêntica na Constituição do Estado do Rio de Janeiro (art. 346), cujo teor é o seguinte:
    Art. 346 O número de Vereadores será fixado pela Lei Orgânica Municipal e guardará proporção com a população do Município, observado o limite máximo de:
    I - 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes; 
    II - 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes; 
    III - 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes; 
    IV - 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes; 
    V - 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes; 
    VI - 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes; 
    VII - 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes; 
    VIII - 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes; 
    IX - 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes; 
    X - 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes; 
    XI - 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) habitantes e de até 900.000 (novecentos mil) habitantes;
    XII - 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 (novecentos mil) habitantes e de até 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes; 
    XIII - 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes; 
    XIV - 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinqüenta mil) habitantes; 
    XV - 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes; 
    XVI - 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes; 
    XVII - 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes; 
    XVIII - 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes e de até 3.000.000 (três milhões) de habitantes; 
    XIX - 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3.000.000 (três milhões) de habitantes e de até 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes; 
    XX - 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes e de até 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes; 
    XXI - 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes e de até 6.000.000 (seis milhões) de habitantes; 
    XXII - 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até 7.000.000 (sete milhões) de habitantes; 
    XXIII - 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 7.000.000 (sete milhões) de habitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; e 
    XXIV - 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) de habitantes.
    Portanto, é cabível, em tese, o ajuizamento de representação de inconstitucionalidade na hipótese dos autos, meio processual apto a sanar, de forma ampla, geral e imediata, a lesividade suscitada nesta arguição, dada a possibilidade de, em decisão final, ser declarada a inconstitucionalidade do ato normativo questionado, com eficácia contra todos e efeito vinculante.
    Nesse quadro, incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, por não estar atendido o requisito da subsidiariedade.
    Isso posto, não conheço da presente arguição.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente